Tribunal: TJDFT
Processo: 0745124-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745124-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHALOM ATACADISTA LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 65420473) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Shalom Atacadista Ltda. e Jânio de Oliveira Santos, indeferiu o pedido de intimação do devedor para nomear bens à penhora e determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano, caso não houvesse manifestação do credor. Nas razões recursais (ID 65420469), o Agravante informa tentativas infrutíferas de localizar bens passíveis de penhora da parte devedora. Assim, com o intuito de evitar a frustração da Execução, requer a reforma da r. decisão, para que o devedor seja imediatamente intimado a nomear bens à penhora, medida que reputa ser expressamente autorizada pelo CPC/15 e inserida no dever de cooperação dos sujeitos do processo. Preparo comprovado (IDs 65420475 e 65420477). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 65451963). Shalom Atacadista Ltda. apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 66354924). O Agravado Jânio de Oliveira Santos não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 67220630. Compulsando os autos de origem, observa-se que as consultas aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram completamente infrutíferas para o pagamento do débito de R$ 291.046,85 (duzentos e noventa e um mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) contraído pela parte Executada (IDs 174505418, 174668330, 174668331, 175031833, 175031836, 214277314 e 214277318, na origem). Também os mandados expedidos de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada retornaram sem sucesso (IDs 189637288, 193609929, 199798364 e 208759055, na origem). Em seguida, o credor requereu a intimação do devedor para nomear bens, o que foi negado pelo d. Juízo, por decisão contra a qual foi interposto o presente Agravo de Instrumento (ID 211739777, na origem). Após o referido indeferimento e interposição do recurso, o Exequente requereu o seguinte na origem: a) consulta no INFOJUD referente ao ano de 2024 (ID 214006326, na origem); b) consulta ao SNIPER (ID 215094655, na origem), tendo ambos os requerimentos sido deferidos, com os respectivos resultados (IDs 214277314, 214277318, 215493138 e 215493139). Depois disso, foi deferida a penhora de créditos da parte executada junto às pessoas jurídicas das quais é sócio, SHALOM ATACADISTA LTDA - CNPJ: 44.543.019/0001-50; ATACA COMERCIO VEREJISTA DE VIDROS, FERRAGENS E ALUMINIO LTDA. - CNPJ: 45.494.717/0001-75; e HIPERCLASS LTDA. - CNPJ: 44.297.916/0001-20, localizadas por meio do sistema SNIPER (ID 217218697, na origem). Tendo em vista que não foram esgotadas as tentativas do Exequente de localizar bens penhoráveis da parte devedora e, ainda, que o d. Juízo de origem tem deferido as diligências requeridas após a decisão agravada, há que ser perquirido se persiste o interesse recursal. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste a respeito do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator